Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES. IMISSÃO NA POSSE DO BEM. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. SUSPENSA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar o prosseguimento da ação de execução.
2. Não há falar em ausência de impugnação específica, quando da leitura das razões recursais for possível identificar a discordância do recorrente com os fundamentos da decisão agravada.
3. As despesas condominiais referentes a imóvel novo são de responsabilidade da construtora até a imissão na posse do bem pelo adquirente, que ocorre com o recebimento das chaves, fato que não restou comprovado nos autos. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido e desprovido.